Tribunal: TJSP
Processo: 2062336-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio tentado - Pedido de concessão de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de justificar a soltura pretendida - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062336-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é impetrante/paciente JOSÉ
ROBERTO LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062336-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15435
2
Voto no 15435
Habeas Corpus no 2062336-11.2020.8.26.0000
Habeas Corpus Homicídio tentado - Pedido de
concessão de liberdade provisória - Decisão que
justifica suficientemente a custódia cautelar -
Presença dos pressupostos e fundamentos para a
sua manutenção Pandemia de Covid-19 que não
tem o condão de justificar a soltura pretendida -
Constrangimento ilegal não configurado - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Marilia
M. Vinier Brustolini e pelo Dr. Luciano da Silva Santos, advogados, em favor de José
Roberto Leme, preso preventivamente apontado como suposto infrator ao artigo 121, § 2o,
incisos II, III, IV e VI, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal,
visando pôr fim a constrangimento ilegal em tese cometido pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Itapeva.
Aduzem os impetrantes, em síntese, o desacerto da medida eleita, uma vez mal
fundamentada a decisão e ausentes as hipóteses ensejadoras da prisão cautelar. Ressaltam
que o paciente possui glaucoma e faz uso de prótese visual, pelo que a permanência no
cárcere implicaria em risco à sua saúde, especialmente em vista da atual pandemia de
Coronavírus. Pretendem, pois, a imediata soltura do paciente, ou ainda, a substituição da
preventiva por prisão albergue domiciliar, concedendo-se a ordem ao final (fls. 01/07).
Denegada a medida liminar (fls. 252/253) e prestadas as informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 263/264), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 312/319).
É o relatório.
Segundo consta das informações prestadas pela d. autoridade coatora, o
paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI,
combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Preso em flagrante aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062336-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15435
3
03/01/2020, teve a prisão preventiva decretada, e atualmente aguarda-se a realização de
audiência já designada para oitiva especial da vítima (fls. 263/264).
E é de se admitir, ao menos em tese, a determinação da prisão preventiva no
caso em voga, eis que investigado por homicídio qualificado tentado, o que sugere
periculosidade singular.
Ademais, são significativos e relevantes os indícios de envolvimento do
paciente na gravíssima ocorrência, dada a prisão em flagrante e a confissão extrajudicial
por ele externada (fls. 20). Presentes, então, dados sugestivos a propósito da realidade da
imputação, e em se tratando de delito obviamente comprometedor da paz coletiva e gerador
de inequívoco clamor público, claro que, em tais circunstâncias, a custódia cautelar não se
reveste das características próprias do constrangimento ilegal.
E nem socorreria a pretensão aqui deduzida, eventual primariedade da paciente
ou a existência de residência fixa, pois tais predicados não são circunstâncias que obstam a
custódia provisória, quando ocorrentes motivos que legitimam a constrição do acusado.
E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem; a magistrada considerou haver
indícios suficientes acerca da existência do delito e de sua autoria para decretar a
segregação cautelar do paciente.
Destaca-se, no aspecto, o seguinte trecho da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva (fls. 43/44): “(...) Segundo depoimentos, o autuado teria desferido
diversos golpes de tesoura em regiões vitais contra a vítima, que se encontrava dormindo.
De acordo com o relatório de atendimento médico (fls. 16), a vítima sofreu lesões com
instrumento incisivo na região do pescoço, face e membros superiores. As circunstâncias
do caso retratam a periculosidade real do agente, considerando, sobretudo, a gravidade
do delito, tendo com autor o tio da vítima, que habitava no mesmo terreno de residência
desta, enquanto ela dormia. Conforme interrogatório prestado em sede policial, o
investigado aduziu que "feriu sua sobrinha Daize de Almeida Rodrigues, com várias
tesouradas, tendo assim feito por ato de Justiça e não por maldade; que a agrediu porque
ela o desprezou", evidencia-se o comportamento violento de José Roberto, que, com
aparente fundamento em sentimento de desprezo, buscou ofender a vítima, agredindo-a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062336-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15435
4
enquanto esta dormia. Como se trata de aparente contexto de relação domiciliar, em que o
réu reside no mesmo terreno que a vítima, com franco acesso ao seu lar, não medindo as
consequências de sua conduta, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem
pública, a fim de coibir a prática de novos delitos, notadamente em relação à vítima e seus
familiares. A custódia cautelar visa também à conveniência da instrução criminal,
assegurando a citação do investigado e sua participação nos principais atos processuais,
além de garantir a preservação da prova a ser colhida durante a fase judicial, sob o crivo
do contraditório. Nessas condições, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva
no sistema jurídico brasileiro, diante da gravidade em concreto do delito supostamente
cometido, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas, insuficientes e,
sobretudo, desproporcionais para o caso concreto em análise, ficando plenamente
justificada a imposição da medida mais gravosa. Anote-se, ainda, que o autuado não
narrou episódio de violência quando da sua prisão. Por estas razões, e acolhendo os
fundamentos trazidos pelo i. Membro do Parquet, CONVERTO a prisão em flagrante do
investigado JOSE ROBERTO LEME em Prisão Preventiva (...)”
Desta feita, destacado o aspecto de exceção que cerca a medida imposta, a
exigir-lhe não exposição minuciosa de motivos, mas razões bastantes para o decidir; não se
ausculta, também no enfoque, a falha apontada. In casu, suficientemente fundamentado, o
decreto não transpira ilegalidade.
De igual modo, a decisão que indeferiu a concessão de liberdade provisória
está fundamentada a contento (fls. 123/125).
No mais, no que toca à pandemia causada pelo COVID-19, registre-se que a
Recomendação no 62 do CNJ é desprovida de caráter vinculativo, e não determina nem
poderia a concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade provisória, mas
tão somente recomenda a reapreciação criteriosa das prisões cautelares em hipóteses
específicas. E nesse caso de excepcionalidade, o deferimento da soltura depende de
pressupostos inafastáveis, quais sejam: comprovação inequívoca de que o paciente se
encaixa no grupo de vulneráveis da COVID-19; impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e risco real de que o estabelecimento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062336-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15435
5
recluso o agente, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente
em que a sociedade está inserida.
Todavia, por aqui, inexistem dados concretos de que o acusado ostente saúde
debilitada ou pertença a grupo de risco em relação ao contágio pela Covid-19, além de
inexistentes elementos pelos quais se constate que o presídio não conta com suficiente
equipe de saúde ou não forneça ao paciente tratamento médico, caso necessário.
Nem se pode perder de vista que diante do cenário atual, em que se recomenda
a drástica redução de contato social e isolamento da maior parte da população, não se
mostra adequado colocar mais pessoas em circulação, não se olvidando também que a
concessão de liberdade motivada exclusivamente pela pandemia pode gerar caos social,
dificuldades de gestão do sistema prisional e ainda prejudicar o controle das autoridades
sanitárias no combate à doença, como, aliás, vem decidindo este E. Tribunal de Justiça em
casos semelhantes.
Ressalte-se, por fim, inexistirem dados oficiais acerca de eventual
contaminação generalizada nos presídios, sendo certo, ainda, que, segundo o noticiado, a
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo vem adotando medidas
articuladas voltadas à prevenção e ao enfrentamento do Covid-19 junto à população
carcerária, a reforçar que a pandemia, por si só, não pode justificar a concessão automática
e indiscriminada dos pedidos de liberdade.
Enfim, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
MARCELO GORDO
Relator